Tribunal: TJMT
Processo: 0020895-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020895-71.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (EMBARGANTE), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGADO), TODESCHINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.528/0001-80 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), S2 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EMBARGADO), FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.364.614/0001-20 (EMBARGADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (EMBARGADO), MADEFLORA REFLORESTAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.606.759/0001-24 (EMBARGADO), P. C MECANICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.538.754/0001-25 (EMBARGADO), PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (EMBARGADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (EMBARGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROBISON TODESCHINI - CPF: 406.062.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SIMONI EIRELI - CNPJ: 15.071.516/0001-02 (EMBARGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÃO DEBATIDA DURANTE O PROCESSO – FEITO PRINCIPAL JÁ SANEADO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEARCI TODESCHINI contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 0020895-71.2015.8.11.0002, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÃO DEBATIDA DURANTE O PROCESSO – FEITO PRINCIPAL JÁ SANEADO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando o juízo de primeiro grau decide com base em questão fática e fundamento debatido durante a lide.

A produção antecipada da prova poderá ocorrer em ação que siga sob o rito ordinário toda vez que se verificar fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou de difícil verificação certos fatos na pendência da ação, conforme disposição do art. 381 do CPC.

Não há que se confundir a necessidade da prova com a necessidade de antecipação da prova. Estando o feito principal já saneado, com os pedidos de produção probatória já apreciados, não há sentido em se prosseguir com ação de cautelar incidental de antecipação de provas que tramita há mais de 07 anos quando, na verdade, não se antecipa mais nada.

A necessidade ou não da produção da prova em si passa a ser objeto de discussão no processo principal, de maneira que descabe falar na ação acessória em eventual cerceamento de defesa.

O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores, sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes.”
(Id. 183491180).

Em suas razões, de Id. 179017156, a parte embargante aduz que
“ servem os embargos (pretensão) para demonstrar que houve: (i) omissão quanto às razões de ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) contradição, erro material e omissão quanto ao fato de que objeto da lide que não se confundia com (mera) produção antecipada de provas e quanto à antecedência dos acontecimentos sobre os quais fixou-se a perda “superveniente” do objeto; (iii) omissão quanto à contradição da sentença e a violação da justiça gratuita; (iv) omissão quanto à justificativa de atribuição da causalidade; e (v) obscuridade quanto ao limite dos honorários, em potencial omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos,

a fim de sanar os vícios apontados inclusive, para fins de prequestionamento (explícito).

As contrarrazões foram ofertadas pelos embargados aos Ids. 185547162, 185698697, 185849165 e 185941672, por meio das quais pugnam pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Constou no v. acórdão expressamente e de forma clara as razões de decidir, não havendo quaisquer vícios a serem sanados por meio de embargos de declaração, cuidando-se, assim, de mero inconformismo da parte com o teor do julgado

Confira-se os trechos pertinentes:

“Infere-se de todo o contexto fático dos autos que, em meio a demandas visando à exclusão societária da Empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda., a apelante Learci Todeschini ajuizou em 08.10.2015 a vertente ação cautelar incidental com pedido liminar, em decorrência da existência de direitos creditórios ameaçados pela dilapidação patrimonial que imputa ao sócio Bruno Simoni, ora apelante.

Em suma, requereu ordem de arrolamento, mediante apreensão, penhora, descrição e avaliação pericial, dos bens componentes do acervo patrimonial do grupo empresarial, ou alternativamente, apenas da Constil Construções e Terraplanagem Ltda., empresa que alega ser manancial das demais pessoas jurídicas integrantes do suposto grupo econômico, da qual ostenta a condição de sócia.

Pleiteou também a indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais indicadas, a intervenção do juízo com a nomeação de administrador ou observador judicial, bem como, a concessão de parcela do lucro mensal auferido na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou medida alternativa para garantir sua subsistência (Id. 164155643 - pg. 20/21.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Juízo a quo para “determinar a realização de perícia para o arrolamento de bens, identificação de ativo e passivo e denominação de todo acervo patrimonial da empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.”, Id. 164155644 - pg. 65/72.

Contra referida decisão, a parte autora manejou Recurso de Agravo de Instrumento de no 5.620/2016, o qual foi desprovido, Id. 164156401 - pg.. 49/61. E os demandados MADEFLORA REFLORESTAMENTOS LTDA. e outros, o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1003874-03.2017.8.11.0000 que sequer foi conhecido. (Id. 164154062 - pg. 20/27).

Em 06.06.2016, foi apontado pelo juízo a nomeação de administrador judicial no feito principal, razão pela qual determinou o aguardo da juntada de documentos pertinentes para a realização da perícia designada na medida cautelar.

Em 11.09.2017, o Magistrado a quo informou sobre a juntada dos documentos pertinentes pelo interventor judicial e determinou a intimação do perito nomeado para a realização da perícia. (Id. 164154062).

Em 28.05.2019, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. manifestou nos com proposta de honorários periciais na importância de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais). (Id. 164154070 - pg. 22/26). As partes foram devidamente intimadas e manifestaram acerca da proposta apresentada.

Em 13.04.2022, sobreveio a sentença de extinção do feito, da qual insurge-se a autora, ora apelante, cujas razões passo a apreciar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de produção cautelar antecipada de prova pericial relativa à ação principal de Dissolução de Sociedade, Exclusão de Sócio e Apuração de Haveres de no 8855-91.2014.0002, proposta pela ora apelante em face de Bruno Simoni e outros.

Primeiro,
descabe falar em nulidade da sentença por eventual violação ao

princípio da não surpresa
,
pois a matéria acerca da extinção da cautelar por perda de objeto foi devidamente debatida nos autos.

Veja que a demandada Madeflora Reflorestamento Ltda. e Paiaguas Empreendimentos Imobiliários pretendeu referida extinção na contestação de Id. 164156421 - pg. 10/33 e a autora ofertou impugnação, ao Id. 64154062 - pg. 37/43.

Desse modo, não há violação ao princípio da não surpresa quando o juízo de primeiro grau decide com base em questão fática e fundamento debatido durante a lide.

Não ficou evidenciado também qualquer
cerceamento ao seu direito de defesa
da parte autora, ora apelante,

porque o que se discute não é a necessidade ou não da produção da prova pericial em si, mas a sua antecipação na ação acessória.

Quanto à extinção do processo, entendo que o Juiz decidiu de forma acertada, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

O artigo 841 do Código de Processo Civil/73, à época do ajuizamento da ação previa as hipóteses em que eram admissíveis a produção antecipada de provas. Atualmente tal previsão encontra-se no art. 381 do Novo CPC.

A presente ação cautelar visa promover o afastamento de sócio, além da produção de prova pericial que, em razão da possibilidade de ameaça ao direito do interessado ou receio de lesão (art. 801, IV do Código de Processo Civil/73), antecipa-se o momento adequado para sua produção, que seria a fase instrutória do processo de conhecimento.

Conforme relatado alhures, a liminar foi parcialmente deferida pelo Juízo a quo em 14.12.2015, somente para realização da perícia na empresa Constil.

Em 06.06.2016, diante de várias denúncias de má administração da empresa, como inadimplementos de débito trabalhista e de serviços essenciais ao seu funcionamento, bem como da falta de prestação de contas, inclusive com abandono pela administradora Learci, o juiz nomeou nos autos principais um ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Como se vê,
a
primeira finalidade da presente cautelar que foi evitar a dilapidação dos bens da empresa
não se justifica mais
, já que
nenhum dos sócios faz parte da sua administração, por conta da nomeação do interventor judicial nos autos principais.

Quanto ao arrolamento, sabe-se que é uma medida cautelar destinada a conservar uma universalidade de bens que se encontre em perigo de extravio ou dissipação, através de sua descrição e depósito.
Ora, qual o perigo existe se a administração está sendo feita por uma pessoa de confiança do juízo, sem qualquer ligação com as partes litigantes
.
Logo, no ponto operou-se a perda do objeto da cautelar.

Do mesmo modo,

o pedido de produção antecipada da prova

deverá se enquadrar no que está previsto no dispositivo legal já citado
,

não havendo que se confundir a necessidade da prova com a necessidade de antecipação da prova.

Sobre o tema, segue a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Diante da amplitude do texto legal, superada a vinculação entre prova antecipada e perigo da demora, não há maior espaço para eventual juízo negativo do órgão judicial no que diz com a necessidade da medida; salvo se eventualmente a própria intervenção estatal se afigurar dispensável para a obtenção da prova (...) não se deve confundir a necessidade da antecipação com a necessidade da prova, isto é, com a necessidade de uma dada providencia de instrução.” (In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et. all. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ediotora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.031)

No caso dos autos, a realização da perícia foi deferida em sede de liminar há mais de 07 anos. Posteriormente, na ação principal, quando da nomeação do interventor judicial, o magistrado frisou que a figura do administrador se equiparava a de um perito. E mais, fixou o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para que o profissional escolhido apresentasse os documentos pertinentes ao término do exercício social dos anos de 2012 a 2015, com levantamento do ativo e passivo da sociedade para a distribuição de lucros e prejuízos, que teria inclusive a participação de assistentes técnicos pelas partes, com apresentação de quesitos e pareceres no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 164154144 - pg. 49/54).

Desta forma,
sendo apreciado o pedido de
produção probatória no feito principal
,
não há sentido em se prosseguir com uma medida cautelar de produção de provas que,
na verdade, já não antecipa mais nada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS - ÉGIDE CPC/73 - REQUISITOS - REALIZAÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PRINCIPAL - FALTA DE INTERESSE DE CONTINUIDADE - PERDA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO. - Na ação cautelar de produção antecipada de provas sob a égide do CPC/73 existiam requisitos para que fosse deferido o pedido inicial, ou seja, o perigo da demora que a prova se perca até o ajuizamento da ação - Verificada a impossibilidade da prova se perder ou mesmo em função de ter realizado a prova no processo principal, onde poder-se-ia realizar qualquer outra prova, tirando a necessidade de antecipação é de se reconhecer a perda superveniente do objeto.”(TJ-MG - AC: 10481140071046001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019)

Em vista disso,
a necessidade ou não da produção da prova em si passa a ser objeto de discussão no processo principal, de maneira que se faz desnecessário o prosseguimento da ação acessória.

Aliás, o prosseguimento da pretensão antecipatória acarretaria o funcionamento do Poder Judiciário desnecessariamente, pois, ao final, a conclusão seria a mesma prolatada nos autos principais. Inclusive, não se pode olvidar que o instituto da conexão processual tem por objetivo evitar a produção de atos e provas desnecessárias, observando a economia processual, bem como o de evitar decisões conflitantes.

Enfim, restou evidente a perda superveniente do objeto da cautelar em questão, razão pela qual há de ser mantida a sentença de extinção.

Quanto ao
ônus sucumbencial,

correta a solução adotada pelo Julgador a quo que se amolda à jurisprudência da Corte Superior
, segundo o qual “havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo por perda superveniente de objeto, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Precedentes: AgInt no REsp. 1.689.859/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.9.2019 e REsp. 1.669.428/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.6.2017.”

Ao contrário do sustentado pela apelante,
a pretensão autoral não foi atingida nestes autos
.

Registra-se que, a opção de propor ação cautelar incidental foi da autora, quando já tramitavam duas ações em que os pleitos contidos na ação cautelar poderiam ter sido realizados incidentalmente.

Assim,
o ônus da sucumbência foi aplicado corretamente
,
em observância ao princípio da causalidade.

Por fim,
importa explicitar

que os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única
,
fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores
,
sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes.

O sistema processual civil estabelece, em caso de litisconsórcio, como regra geral, a proporcionalidade no rateio das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, devendo ser aplicada também no caso de litisconsórcio no pólo vencedor da demanda.
Caso ausente a manifestação do juízo, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, conforme disposição do artigo 87, §§ 1o e 2o do CPC
. ”
(destaquei)

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, posto que
as matérias foram apreciadas na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte embargante, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, fica a recorrente advertida que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023